Tribunal: TJMT
Processo: 1011840-80.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011840-80.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Caução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO), MILTON HERCULANO DE ARAUJO - CPF: 808.409.651-68 (AGRAVANTE), delegado de policia civil guarantã do norte/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – RESTITUIÇÃO CONDICIONADA À CAUÇÃO PRÉVIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“
A liberação de veículo apreendido, eventualmente utilizado na prática de infração ambiental , não pode ser condicionada ao pagamento de multa, porquanto o poder público detém os meios jurídicos próprios para o restabelecimento da ordem violada e o recebimento das multas aplicadas
”
(N.U 0001274-71.2017.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Milton Herculano de Araújo
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Delegado da Delegacia de Polícia do Município de Guarantã do Norte/MT
, deferiu, em parte, a liminar.

Assegura que, no dia 21 de agosto de 2018, o veículo “
caminhão carroceria fechada/baú, marca VOLVO/VM 260 6x2R, ano fab. 2011, ano mod. 2011, cor branca, placa JIU 2989, renavam 00367993236, cidade de Anápolis/GO
” foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, pois estava a transportar madeira beneficiada desacompanhada da guia florestal. Posteriormente, o auto de infração foi encaminhado à Polícia Judiciária Civil.

Assevera que “
o Sr. Delegado de Polícia ao tomar pé da situação despachou no sentido de se realizar o imediato descarregamento do caminhão e decidiu manter o Veículo apreendido até o fim dos trâmites administrativos
”, razão pela qual protocolou pedido de restituição do bem apreendido, todavia, ainda não foi analisado.

Afiança que o juízo determinou a liberação do veículo apreendido, desde que fosse depositado o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fundamentado na circunstância de
“possuir outros 11 (onze) caminhões em seu nome, alegações estas que não condizem com a verdade, pois existem apenas 04 (quatro) caminhões em seu nome e o restante são motos e veículos velhos
.”.

Requer a reforma da decisão, somente quanto à exigência de caução para liberação do veículo apreendido (Id. 3719680, fl.11).

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 3928177).

Em sede de contraminuta, a parte agravada rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no recurso (Id. 5644595).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida opina pelo não provimento do recurso (Id. 6943552, fl.06).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020